Tribunal: TJMT
Processo: 0043062-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67210956) interposto pelo COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 49118480):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – DISPENSA PREVISTA EM CONVÊNIO NÃO RECEPCIONADA – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há que se falar em nulidade da sentença, pois o Juiz é o destinatário das provas, a ele incumbe apreciá-las de acordo com seu livre convencimento, decidindo quais delas são necessárias ao deslinde da causa, nos termos do disposto no artigo 370 do CPC.
2- No presente caso, a previsão contida em Convênio do CONFAZ dispensando a emissão de nota fiscal eletrônica, não foi recepcionado pela legislação estadual, de modo que a autuação foi legalmente lavrada.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0043062-04.2011.8.11.0041, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 29/06/2020).
O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 50136463) que foram rejeitados (id. 64813979).
O Recorrente alega violação aos artigos 489 e 1022, II, ambos do Código de Processo Civil, ao fundamento que “o acórdão foi omisso acerca do artigo 4o da, Lei Complementar no 24/1975, bem como em razão da publicação do Decreto Estadual no 2651/2020, que ocorreu quase um ano após a publicação do Protocolo ICMS no 42/2009”.
Assevera, ainda, que houve violação ao artigo 4o, da Lei Complementar No 24/1975.
Recurso tempestivo (id. 67228954).
Contrarrazões em id. 74560075.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não enfrentou a questão a respeito do artigo 4o da, Lei Complementar no 24/1975, bem como em razão da publicação do Decreto Estadual no 2651/2020.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela não aplicação das normas mencionadas, uma vez que estas não foram recepcionadas, conforme trecho transcrito a seguir (id. 44839490):
No presente caso, conforme informação acostada pela SEFAZ junto ao Id. 8609411, o Convênio no 42/2009 foi introduzido no âmbito estadual pelo Decreto no 2.651, de 30 de junho de 2010, apenas para incluir o art. 198-A-5-2, contudo, não recepcionando o § 1o, II, da cláusula segunda, a qual a Recorrente pretende a aplicação.
Desse modo, conforme bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, (...) resta cristalino que o referido Aviso de Cobrança Fazendário foi emitido com fulcro no art. 198-A-5-2 do RICMS/MT acima descrito, o qual não admite exceção à aplicação de qualquer operação, incorrendo no descumprimento da obrigação acessória praticada pela empresa-Requerente.
Ademais, posteriormente nos Embargos de Declaração, foi demonstrado o enfrentamento da matéria mencionada, como se vê:
De igual modo, quanto a omissão acerca da Lei Complementar no 24/1975, bem como em razão da publicação do Protocolo ICMS no 42/2009, que ocorreu em 15/07/2009 e que se o Decreto Estadual no 2651/2010 foi publicado tão somente em 30/06/2010, ou seja, quase um ano após a publicação do Protocolo ICMS no 42/2009, resta evidenciada a ratificação tácita do convênio pelo Estado do Mato Grosso, razão não lhe assiste.
Isso porque, o decisum foi claro ao consignar que o artigo 198-A-5-2, do RICMS/MT em que a Apelante foi enquadrada estabelecia a obrigação da emissão de nota fiscal e que o Convênio no 42/2009 foi introduzido no âmbito estadual pelo Decreto no 2.651, de 30 de junho de 2010, apenas para incluir o art. 198-A-5-2, contudo, não recepcionando o § 1o, II, da cláusula segunda, a qual a Recorrente pretende a aplicação e que o Convênio, como norma geral tributária, por si só, não faz nascer qualquer direito, se não for recepcionado pela legislação estadual.
Dessa forma, restou concluído que estando demonstrado que a legislação estadual não recepcionou o dispositivo legal mencionado no Convênio, não há qualquer ilegalidade na autuação, visto que a Apelante tinha como obrigação a emissão de nota fiscal eletrônica.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela não aplicação das normas mencionadas, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisão que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido a lei local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
No caso, embora o Recorrente sustente que ocorreu a violação ao artigo 4o, da Lei Complementar No 24/1975, é certo que para contrapor a responsabilidade do ente público é necessário a análise da lei local que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização da nota fiscal eletrônica em substituição à nota fiscal, pelo critério da CNAE e operações com os destinatários que especifica, isto é, o Protocolo ICMS no 42/2009.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, de forma direta, de lei local, o que excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça